Tribunal: TJSP
Processo: 2139051-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – JUROS – SELIC.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.
Alegada inclusão dos débitos em parcelamento, pendente discussão judicial acerca dos juros utilizados. Parcelamento rompido pela Fazenda do Estado após cumprimento de decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – JUROS – SELIC.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.
Alegada inclusão dos débitos em parcelamento, pendente discussão judicial acerca dos juros utilizados. Parcelamento rompido pela Fazenda do Estado após cumprimento de decisão liminar em agravo de instrumento que havia determinado o recálculo das parcelas, em razão dos novos valores dos débitos apurados.
Parcelamento do débito que importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação tributária - Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida – Juros de mora – A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade.
Uma vez que esta Corte entende de maneira prevalente pela limitação dos juros à Selic, mesmo em relação aos parcelamentos, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como possibilidade de grave lesão à agravante, de rigor o cancelamento da ordem de penhora.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2139051-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante INDÚSTRIA DE
BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139051-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
EXECUÇÃO FISCAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2139051-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA
AGRAVADA:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Flavia Pires de Oliveira
No na origem: 1500042-69.2017.8.26.0457
Prevenção: Apelação em MS 1031794-96.2019.8.26.0053
VOTO 33433
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO JUROS
SELIC.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução
fiscal, deferiu o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.
Alegada inclusão dos débitos em parcelamento, pendente
discussão judicial acerca dos juros utilizados. Parcelamento
rompido pela Fazenda do Estado após cumprimento de decisão
liminar em agravo de instrumento que havia determinado o
recálculo das parcelas, em razão dos novos valores dos débitos
apurados.
Parcelamento do débito que importa em confissão de dívida
quanto aos aspectos fáticos da relação tributária - Possibilidade de
discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos
envolvendo a cobrança da dívida Juros de mora A taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC),
conforme decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade.
Uma vez que esta Corte entende de maneira prevalente pela
limitação dos juros à Selic, mesmo em relação aos parcelamentos,
presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
bem como possibilidade de grave lesão à agravante, de rigor o
cancelamento da ordem de penhora.
Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139051-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústria de Bebidas
Pirassununga Ltda. contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de
penhora pelo sistema BACENJUD formulado pela FESP.
Alega que apresentou manifestação demonstrando a inclusão dos débitos
executados em programa especial de parcelamento (Parcelamento no 50008844-0), e
requerendo a suspensão da Execução Fiscal de origem e consequente cancelamento da
ordem de penhora online. Aduz que após a adesão e verificando que os juros de mora
na respectiva consolidação superavam a taxa SELIC, impetrou mandado de segurança,
exclusivamente para que os respectivos débitos parcelados fossem corretamente
recalculados pela Procuradoria Estadual, limitando os juros moratórios aplicados à taxa
SELIC e, após alegado cumprimento da decisão liminar para recalcular os débitos
parcelados, as Autoridades Agravadas disseram ter sido necessário efetuar o
rompimento do respectivo parcelamento em razão dos novos valores dos débitos
apurados, cabendo então à empresa Agravante efetuar novo parcelamento destes
mesmos débitos, com o consequente pagamento de nova “entrada”. Discorre acerca da
ilegalidade e ausência de previsão do ato de exclusão de ofício do parcelamento, bem
como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na imposição do
pagamento de nova “entrada” (primeira parcela), o que ocasionou na interposição da
Ação Declaratória no 1070667-68.2019.8.26.0053, onde vem realizando depósitos
mensais dos valores referentes às respectivas parcelas do parcelamento o qual
pretende ser mantida, de forma que não houve qualquer descumprimento de sua parte
e pelo que requer a suspensão da execução fiscal com o cancelamento da ordem de
penhora.
Recurso tempestivo e preparado.
Pela decisão de fls. 342/344 foi deferido o efeito suspensivo.
Intimada, a Fazenda agravada apresentou contraminuta, às fls. 346/350.
RELATADO, VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139051-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso comporta provimento.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, “a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.”.
Pois bem.
De início, conforme já se pronunciou esta Egrégia 8a Câmara de Direito Público,
na Apelação no 0017555-18.2012.8.26.0161, rel. Des. Cristina Cotrofe, j. 10.09.2014,
“a adesão ao parcelamento importa em confissão somente quanto à existência do
débito isto é, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação tributária; não
impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança
da dívida. E, ante a prevalência do princípio da legalidade que norteia a relação jurídico-
tributária entre Fisco e contribuinte, a aludida “renúncia ao direito de defesa” não pode
resultar na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, ressaltando-
se, ainda, a inexistência de expressa renúncia ao direito de ação”.
E quanto aos juros, o Colendo Órgão Especial desta Corte reconheceu que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder àquela
incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, na hipótese, a taxa Selic.
Destarte, conquanto ainda pendente de julgamento o processo no 1031794-
96.2019.8.26.0053, uma vez que esta Corte entende de maneira prevalente pela
limitação dos juros à Selic, mesmo em relação aos parcelamentos, e sobretudo
considerando o ofício de fls. 225/238, pelo qual verifica-se que a Fazenda adotou,
efetivamente, juros em excesso no parcelamento objeto da lide, considero presentes
elementos que evidenciam a probabilidade do direito.
Por outro lado, não vislumbro plausibilidade na alegação de inexistência de
funcionalidade de recálculo automático a justificar a necessidade de rompimento do
parcelamento e celebração de outro.
Destarte, presentes relevantes fundamentos de fato e de direito nas razões do
recurso, com possibilidade de grave lesão à agravante, de rigor o cancelamento da
ordem de penhora e, considerando os depósitos judiciais efetivados no bojo da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139051-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
declaratória no 1070667-68.2019.8.26.0053, a suspensão da execução fiscal, até o
desfecho dessa demanda.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator